Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO POR EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR INFORMANTE E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado pelo depoimento do informante e pelo laudo pericial de exame de veículo.
2. Recurso conhecido e não provido.